Tribunal: TJSP
Processo: 1000334-57.2020.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – RECONHECIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA A POSSE DOS AUTORES SOBRE A ÁREA USUCAPIENDA – POSSE MANSA E PACÍFICA POR MAIS DE 12 ANOS, SEM OPOSIÇÃO, TENDO CONSTRUÍDO SOBRE O IMÓVEL SUA MORADIA HABITUAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.